Tribunal: TJDFT
Processo: 0726275-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0726275-09.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL APELANTE: JONILDO APARECIDO PRISSINOTE APELADO: INSTITUTO CALANDRINI, SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS EIRELI D E C I S Ã O O apelante requer a retirada do presente recurso da pauta de julgamento sob a justificativa de que houve a perda de seu objeto. Sustenta que foi proferida decisão, nos autos do cumprimento de sentença n. 0719046-32.2018.8.07.0001 (id 14111706), afastando a penhora que foi objeto dos embargos de terceiros de cuja sentença recorre. Acrescenta que, em virtude da determinação de desconstituição da penhora sobre o bem, os honorários advocatícios devem ser fixados em desfavor do apelado, pois deu causa ao recurso. A análise do que foi apresentado pelo apelante demonstra que os argumentos expostos não prejudicam a análise do recurso, visto que devolvida à apreciação do colegiado a matéria referente à ocorrência ou não de fraude à execução no presente caso. As questões postas serão apreciadas por ocasião do julgamento do recurso. Ante o exposto, indefiro o requerimento de retirada de pauta. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de fevereiro de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator